Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) da decisão que, nos autos do mandado de segurança (processo n.o 0728914-58.2023.8.07.0001) impetrado por ANA ELISA PEREIRA LARA contra ato atribuído ao DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESPE-EXE) e ao DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÕES DE EVENTOS (CEBRASPE), ratificou a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que deferiu a liminar requerida pela agravada/impetrante, “para afastar a decisão que excluiu a impetrante das vagas PCD do concurso para provimento do cargo de Analista de Previdência Complementar – Área de Atuação: Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança) da FUNPRESPE-EXE, bem como para determinar a reserva da 5a vaga a seu favor, desde que seja a única aprovada dentre os candidatos com deficiência”. Em suas razões recursais (ID 49803306), a agravante alega, em síntese, a legalidade dos atos da Banca do concurso público. Ao fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49806361 e 49806367. Sem contrarrazões (ID 49991541). Procuradoria de Justiça manifesta pela não intervenção (ID. 51695432). A liminar foi indeferida (ID. 49883173 ). DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 174897733 - autos originais), foi proferida sentença, em 10/10/2023. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.